Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600514-98.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600514-98.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600514-
98.2024.6.16.0068, que em consonância com a manifestação Ministerial, com fulcro no artigo 30, III,
da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do Requerente: Eleição 2024 Amarildo Ferreira Prado
Vereador, Amarildo Ferreira Prado e determinou o recolhimento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a
comprovação nos autos do recolhimento. (Prestação de Contas Eleitorais Final do Requerente:
Eleição 2024 Amarildo Ferreira Prado Vereador, Amarildo Ferreira Prado, que concorreu a cargo
eletivo de vereador pelo partido Progressistas-PP, nas Eleições Municipais de 2024, no Município
de Cascavel, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que verificou-se que as duas despesas
registradas na prestação de contas em exame referem-se à contratação do mesmo fornecedor para
prestação de serviços em assessoria de marketing, sendo uma despesa paga com recursos do
FEFC, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), representada pela nota fiscal n. 13, e a outra
despesa paga com recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
representada pela nota fiscal n. 14. O fornecedor contratado possui situação "inapta" na Receita
Federal do Brasil e na Junta Comercial desde 16/11/2023. No tocante à contratação de fornecedor
com situação inapta na Receita Federal do Brasil, o entendimento do E. TRE/PR é no sentido de
que a emissão de nota fiscal válida gera presunção de boa-fé do contratante.Entendimento
jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na prestação de contas parcial, acima de
10% dos recursos movimentados na campanha ou, em valores absolutos, a R$ 1.064,00, enseja, por
si só, a desaprovação das contas. Incumbe ao contratante certificar-se da regularidade fiscal do
contratado, sendo irregular a contratação de empresa em situação de inaptidão perante a Receita
Federal para prestação de serviços na campanha, ante a presunção de incapacidade de entrega do
bem ou do serviço contratado. Caso concreto em que a empresa em situação inapta emitiu nota
fiscal válida, gerando presunção de boa-fé da contratante. Inteligência do art. 82, parágrafo único,
da Lei 9.430/96). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AMARILDO FERREIRA PRADO (RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 AMARILDO FERREIRA PRADO VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)

JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544770
09/06/2025
16:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44544770 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719400000043485925
Número do documento: 25060916473719400000043485925
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:38:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.318

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600514-
98.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 AMARILDO FERREIRA PRADO VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
RECORRENTE: AMARILDO FERREIRA PRADO
ADVOGADO: MARCELO FABIANO FLOPAS - OAB/PR28729-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM FEFC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de 2024, em
razão de irregularidades na comprovação de despesas custeadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O recorrente alega que a inconsistência decorreu de equívoco do
prestador de serviços na emissão da nota fiscal e requer a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando a aprovação
das contas com ressalvas.
3. O Juízo de primeira instância desaprovou as contas e determinou o
recolhimento de R$10.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no
artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de
comprovação idônea de despesas custeadas com recursos do FEFC, em
percentual significativo do total das despesas de campanha, justifica a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, ou se a irregularidade pode ser superada pela aplicação

Num. 44544770 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719400000043485925
Número do documento: 25060916473719400000043485925
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:38:56
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, emitido em nome das candidatas, candidatos ou
partidos políticos, contendo informações detalhadas sobre a operação.
6. A análise técnica identificou a persistência de inconsistências na
comprovação de despesas financiadas pelo FEFC, no valor de R$
10.000,00, não tendo sido apresentados os documentos comprobatórios
relativos ao fornecedor, na medida em que não há a identificação do
tomador do serviço, resultando na irregularidade do gasto.
7. A irregularidade, no montante de R$ 10.000,00, corresponde a 40% do
total de despesas (R$ 25.000,00), percentual significativo o suficiente para
impedir a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou
as contas desaprovadas e determinou o recolhimento de R$10.000,00 ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser
realizada por meio de documento fiscal idôneo, emitido em nome das
candidatas, candidatos ou partidos políticos, contendo informações
detalhadas sobre a operação. 2. A ausência de comprovação idônea de
despesas custeadas com recursos do FEFC, em percentual significativo do
total das despesas de campanha, justifica a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, sendo
inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53, II,
c; 60, §§ 1º e 2º; 79, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, PC nº 060365339/PR, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 05/12/2023, Publicado
no
DJE
241,
data
11/12/2023;
TRE-PR,
PCE
nº
0603357-
17.2022.6.16.0000, Acórdão nº 63294, CURITIBA – PR, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 25/03/2024 Publicação: 03/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44544770 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719400000043485925
Número do documento: 25060916473719400000043485925
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:38:56

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha de AMARILDO FERREIRA PRADO, relativas às Eleições de 2024, em que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Progressistas (PP), no Município de Cascavel/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$25.000,00, sendo R$15.000,00 do Fundo
Partidário e R$10.000,00 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas da campanha
do prestador (ID 44474814), diante da irregularidade nos gastos com recursos do FEFC, no valor
de R$ 10.000,00.
O Juízo da 068ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR desaprovou as contas apresentadas e determinou
o recolhimento de R$10.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que (ID 44474826): a) a prestação de contas foi
devidamente regularizada por meio de retificação, sendo a inconsistência identificada decorrente
de erro cometido pelo prestador de serviços ao emitir a nota fiscal; e b) não houve
comprometimento da regularidade das contas, razão pela qual requer a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade .Ao final, requer o conhecimento e provimento do
recurso, com a aprovação das contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
ao considerar que as irregularidades identificadas correspondem a 40% do total das despesas
declaradas, o que afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para fins de aprovação das contas com ressalvas (ID 44507084).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
II. No presente caso, o recorrente busca a revisão da sentença que resultou na desaprovação de
suas contas de campanha e na determinação de recolhimento de R$10.000,00 ao Tesouro
Nacional.
Afirma que a inconsistência identificada decorreu de equívoco do prestador de serviços na
emissão da nota fiscal, não tendo comprometido as despesas realizadas com recursos do FEFC.

Num. 44544770 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719400000043485925
Número do documento: 25060916473719400000043485925
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:38:56
Diante disso, requereu a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
O Juízo de origem considerou ausentes os requisitos necessários à comprovação de despesas
realizadas, no valor total de R$10.000,00, oriundos do FEFC.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Num. 44544770 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719400000043485925
Número do documento: 25060916473719400000043485925
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:38:56
A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
emitido em nome das candidatas, candidatos ou partidos políticos, contendo informações
detalhadas sobre a operação.
Na hipótese, em que pese o recorrente tenha apresentado prestação de contas retificadora, a
análise técnica subsequente identificou a persistência de inconsistências na comprovação de
despesas financiadas pelo FEFC, no valor de R$ 10.000,00 (ID 44474814):

Conforme destacado, a irregularidade não foi sanada, uma vez que não foram apresentados os
documentos comprobatórios relativos ao fornecedor, na medida em que não há a identificação do
tomador do serviço, resultando na irregularidade do gasto.
A jurisprudência deste TRE-PR é pacífica ao estabelecer que a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, e que a existência de
despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
sem a devida comprovação, impõe a devolução dos valores correspondentes ao Tesouro
Nacional.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTE VEDADA E DE RONI. VALORES ABSOLUTO E
PERCENTUAL IRRISÓRIOS. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
FISCAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM FUNDO DE CAIXA.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE, EM CONJUNTO, COMPROMETEM A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O recebimento de recursos de fonte vedada, referente a recursos doados por
pessoa jurídica, impõe ao candidato o dever de promover a sua devolução ou
restituição, nos termos do artigo 31, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2. Caracterizam o recurso como de origem não identificada a ausência de
identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros
partidos, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
32, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE.
3. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo.
3.1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e comprovante de

Num. 44544770 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719400000043485925
Número do documento: 25060916473719400000043485925
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:38:56
propriedade do bem cedido.
3.2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da propriedade
do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como da apresentação
dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido semanalmente.
3.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
4. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão
do CNPJ.
4.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode
ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva
análise das contas.
5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais
060365339/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
05/12/2023, Publicado no(a) DJE 241, data 11/12/2023.)

Conclui-se, ainda, que esta Corte firmou entendimento no sentido de que a omissão na prestação
de contas parcial, quando superior a 10% dos recursos movimentados na campanha, caracteriza,
por si só, fundamento suficiente para a desaprovação das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE GASTOS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS
PÚBLICOS.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
SPCE
E
EXTRATOS.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOAÇÕES
E
GASTOS
ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL ELEVADO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. SOBRAS
DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador. 2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte. 3. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada, o que impõe

Num. 44544770 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719400000043485925
Número do documento: 25060916473719400000043485925
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:38:56
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. 4. A regularidade da realização de gastos com combustíveis
exige a declaração da cessão ou da locação dos veículos abastecidos na prestação
de contas. 5. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por
meio da apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 6. A não apresentação de documentos aptos a
regularidade dos gastos pagos com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja
a sua devolução ao Erário, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 7. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 8. Entendimento
jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na prestação de contas
parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na campanha enseja, por si só, a
desaprovação das contas. 9. A existência de dívidas de campanha sem a assunção
da dívida pelo partido político e a expressa anuência dos credores, nos termos do
artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave,
capaz de comprometer a regularidade das contas.10. Os valores do Fundo
Partidário eventualmente não utilizados constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao respectivo órgão partidário, para a conta bancária destinada à
movimentação desses recursos. 11. Prestação de contas na qual se apurou
irregularidades que percentual elevado dos recursos movimentados (61,16%), o que
impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 12.
Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional e depósito ao partido. (PCE nº 0603357-17.2022.6.16.0000 - Acórdão nº
63294 - CURITIBA – PR; Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani; Julgamento:
25/03/2024 Publicação: 03/04/2024)

Desse modo, denota-se que a irregularidade, no montante de R$ 10.000,000, corresponde a 40%
do total de despesas (R$ 25.000,00), significativa o suficiente para impedir a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo-se, assim, a desaprovação das
contas, bem como a determinação de devolução desse montante ao Erário, na forma do artigo
79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Em conclusão, mister o desprovimento do recurso, mantendo-se hígida a sentença que
desaprovou as contas prestadas e determinou o recolhimento de R$10.000,00 ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por AMARILDO FERREIRA PRADO, mantendo a sentença que julgou as
contas desaprovadas.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44544770 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473719400000043485925
Número do documento: 25060916473719400000043485925
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:38:56

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600514-
98.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 AMARILDO FERREIRA PRADO
VEREADOR, AMARILDO FERREIRA PRADO - Advogado do(s) RECORRENTES: MARCELO
FABIANO FLOPAS - PR28729-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025